Tribunal: TJBA
Processo: 8018342-73.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018342-73.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO CARMO RIBEIRO DE ASSIS Advogado(s): JONATHAN SOUSA NETTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA ABONO DE PERMANÊNCIA E LICENÇA PRÊMIO INDEFERIDOS. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO COATOR EM 20/04/2004. ATO APOSENTADOR. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS QUE NÃO REFLETE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES. STJ. TJBA. 1.In casu assiste razão ao Ministério Público, a impetrante impugna ato que considera abusivo, ocorrido em 20 de abril de 2004, de forma que a impetração promovida mais de 18 anos após a prática do ato tido como abusivo encontra-se tragada pela prescrição. 2. Importante ressaltar que a negativa do pedido de aposentadoria é ato único de efeitos concretos, e não obrigação de trato sucessivo, como afirma o impetrante em sua manifestação. Neste sentido a jurisprudência do STJ e do TJBA: FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por Maria do Carmo Ribeiro de Assis, em face de ato coator atribuído ao Secretário de Administração Pública do Estado Da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Sessão Cível de Direito Público, em ACOLHER A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA nos termos do voto do relator.